Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ACOLHIDA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.
1. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da interpretação literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Considerando a simplicidade do trâmite do processo aliado à breve tramitação, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa.
2. Apelação conhecida e desprovida.